Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. LEGALIDADE. EXTINÇÃO DO CONTRATO POR INTERESSE DO ADQUIRENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL A SER RETIDO. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC. AUSÊNCIA DE MORA DO FORNECEDOR. RECUSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. É legítima a previsão de prazo de tolerância em contratos de compra e venda de imóvel, notadamente porque livremente pactuada entre as partes, diante da probabilidade de possíveis contratempos durante a execução da obra, com respaldo no art. 48, § 2o, da Lei 4.591/1964.

2. Reputada válida a cláusula contratual que previa o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, afasta-se a mora da construtora, pois o empreendimento foi entregue, com habite-se, dentro da data prevista contratualmente.

3. Ainda que a rescisão contratual tenha ocorrido sem a culpa da fornecedora, a multa contratual em percentual que alcança mais de 60% (sessenta por cento) dos valores pagos é, na hipótese específica dos autos, conforme inteligência do art. 51, IV, da Lei n. 8.078/90, abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva. Diante de tal quadro, revela-se pertinente a revisão judicial operada na origem para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações adimplidas.

4. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Recurso Repetitivo n. 1.551.956/SP, aplica-se a regra do art. 206, § 3o, IV, do CC, quanto ao prazo prescricional da pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI, tendo em vista que a extinção do vínculo contratual não decorre de mora imputada à construtora. No caso em tela, a ação foi ajuizada após o transcurso do prazo prescricional trienal, ensejando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

5. Ainda que não restasse configurada a prescrição da pretensão, restou comprovado que o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção se aperfeiçoou com intermediação de corretor e que as partes ajustaram o pagamento da comissão pelos adquirentes. É devida, portanto, a comissão de corretagem tal como contratada, conforme inteligência dos arts. 724 e 725 do Código Civil (REsp 1.599.511/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

6. Se o serviço de intermediação foi pago e realizado, pretender que o pagamento da comissão de corretagem seja devolvido não encontra amparo na lei ou nos princípios éticos que vinculam os contratantes, segundo a expressa disposição normativa do art. 422 do CC.

7. O termo inicial dos juros de mora da restituição dos valores pagos é, na hipótese, a data da citação, em conformidade com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2016.00.2.048748-4, julgado pela Câmara de Uniformização do TJDFT, que deve ser aplicado ao caso em apreço por força do art. 985, I, do CPC.

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.